Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705710-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GENTIL MEIRELES NETO em favor de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES, apontando como suposta autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela decisão que pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva. No caso, o paciente teria, supostamente, cometido o crime previsto no art. 121, §2o, inc. I do Código Penal – CP (homicídio qualificado por motivo torpe), cuja pronúncia se deu em 26/01/2022, confirmando a custódia cautelar, ante a ausência de fato novo, ainda mais se a gravidade concreta do delito justifica o resguardo da ordem pública – ID no 32989743. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que entende que não há substrato para pronunciar o paciente, e, por consequência, motivo para manter a segregação cautelar do paciente. Para tanto, o impetrante alega, em síntese, que uma das testemunhas (a que presenciou os fatos) modificou o depoimento que havia dado em recinto policial, sendo que, em Juízo, negou a indicação de autoria anteriormente dada ao ora paciente, bem como que as outras testemunhas são indiretas e não servem para embasar a pronúncia do ora paciente. Conclui que a pronúncia está baseada apenas em elementos informativos, o que resulta na ilegalidade da decisão de pronúncia, e, por consequência, na da prisão preventiva do ora paciente. Assim, requereu seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus – HC para que a prisão preventiva seja relaxada/revogada, pois não há justa causa para a pronúncia do paciente, com a consequente declaração de nulidade da decisão de pronúncia para impronunciar o paciente. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. Por último, pugna, ainda, para que a autoridade coatora não seja ouvida, tendo em vista que os autos são eletrônicos. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. É sabido também que o habeas corpus não pode ser usado como substitutivo de recurso, ou seja, sucedâneo recursal. A decisão que pronunciou o acusado e manteve a sua prisão preventiva é vista no ID no 32989743. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Ainda, tem-se que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal - CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Pois bem. No caso dos autos, não se trata de pronúncia embasada somente em prova inquisitorial, ainda que se diga que na audiência de instrução da primeira fase do procedimento do Júri, a testemunha que presenciou os fatos mudou sua versão, afirmando que não se lembrava de mais nada do que havia ocorrido no dia narrado na denúncia, uma vez que, no dia que foi ouvido em recinto policial (dia dos fatos), estava sob efeito de substância entorpecente. É visto que a decisão que pronunciou o paciente se pautou em outros elementos, produzidos inclusive em Juízo, que não apenas os indicados pela defesa em seu remédio constitucional, além de ter feito explicação de todos os motivos pelos quais considerou suficiente a demonstração de materialidade e de elementos de autoria. Ou seja, o ato restou suficientemente motivado/fundamentado a partir de provas igualmente produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, embora se diga que há nulidade na pronúncia do acusado, o que resulta na ilegalidade de sua prisão preventiva, não vislumbro que seja isso que tenha ocorrido. Com efeito, é de se notar que o requisito da ordem pública resta intacto (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves, já que existe indicativo de que o ocorrido se deu após indicativo de briga anterior entre a vítima e o paciente, mediante o uso de arma de fogo. Ainda, fundamentou-se que o paciente também reconheceu que fugiu do local dos fatos e assim permaneceu, embora tenha justificado que temeu sofrer represálias. Também, a partir da documentação anexada aos autos, quanto à ação penal originária, nota-se a existência de prova da materialidade e elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), bastante para análise da cautelar. Como visto, a decisão combatida se pautou na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, e pela necessidade de aplicação da lei penal para manter a prisão preventiva, além de, pelos mesmos motivos, considerar insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, nada a reparar, uma vez que a decisão restou suficientemente fundamentada, sobretudo se o fato novo alegado pela defesa é apenas a decisão que pronunciou o paciente. Destaque-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão, devidamente fundamentada, que pronunciou o paciente, a autorizar a admissão do presente Habeas Corpus. Isso porque, como se verá a seguir, da decisão que pronuncia o acusado cabe recurso em sentido estrito e não HC, sendo que esse último não pode ser sequer admitido, embora a ordem possa ser concedida de ofício, desde que haja ilegalidade fragrante. É de se notar que o motivo alegado como novo, para justificar a ilegalidade da prisão preventiva, ou seja, a decisão de pronúncia do paciente, não é, nos contornos do caso concreto, idôneo a justificar a revogação da cautelar. Nesse passo, reputo que sequer é caso de admissão da presente ordem de HC, uma vez que o recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, Inc. IV, do Código de Processo Penal). Sendo assim, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício -, sequer deve ser admitido o habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso em sentido estrito, que é a via recursal adequada para discussão a respeito do cabimento de oportunidade para o oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal - ANPP, na medida em que o tema é objeto do recurso em sentido estrito interposto pela d. Defesa do paciente, o qual se encontra pendente de julgamento. 2. Não se vislumbra situação excepcional ou de ilegalidade manifesta que possa justificar eventual concessão da ordem de ofício, de forma a suspender a audiência designada ou mesmo para ensejar o trancamento da ação penal, isso porque o argumento basilar constante da petição inicial sequer guarda consonância com a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, incluindo-se o c. STJ, segundo o qual é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, que foi inserido no sistema jurídico pela Lei 13.964/2019, apenas se ainda não recebida a denúncia (STJ, HC 628647). A lei entrou em vigor em janeiro de 2020. A denúncia, por sua vez, já havia sido recebida em agosto de 2017. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1383489, 07325977720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recursos próprios, não devendo se tornar remédio constitucional trivial, utilizado sem cumprimento dos requisitos a ele inerentes e necessários. Esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça. 2. Tendo em vista a previsão legal do art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que contra tais decisões cabe agravo, sem efeito suspensivo, inadequado o writ apresentado impugna decisão do Juízo de execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente. 3. Não se tratando de hipótese em que haja manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício, não se admite o Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1361946, 07231150820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Ressalte-se, por fim, que as questões referentes à pronúncia, igualmente debatidas neste remédio constitucional, serão objeto de exame pelo colegiado, tendo em vista que a defesa técnica do ora paciente também interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, sob minha relatoria (RESE no 0703549-71.2020.8.07.0000), desde que presentes os requisitos recursais. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste E. TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Oportunamente, arquivem-se. P. I. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 18:17:14. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador